Tribunal: TCU
Processo: 034.382/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13186/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.382/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Caroline Brito Tavares Oliveira (XXX.129.033-XX); Ana Caroline Ramos de Brito (XXX.333.523-XX); Carlos Magno Pereira dos Santos (XXX.451.803-XX); Keyla Cristina da Silva Machado (XXX.779.973-XX); Luanna Moura Moreira (XXX.626.783-XX); Rafael Ricarte da Silva (XXX.936.503-XX); Rosyane Moura da Rocha (XXX.609.253-XX); Sabrina Vergani Araujo Teixeira Costa (XXX.481.282-XX); Tania Maria Fontes de Sousa (XXX.039.803-XX); Valeria Pinheiro Pavão (XXX.810.903-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Piauí - UFPI. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.